Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO DE CELULAR. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do regime prisional imposto ao réu; e, (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e com circunstâncias do art. 59 do Código Penal valoradas negativamente, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque não preenchidos os requisitos do art. 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.